Tribunal: TJDFT
Processo: 0737600-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737600-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELITON PORTUGUEZ DE ASSUNCAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Neliton Portuguez de Assunção em face da r. decisão (ID 171083525, na origem) que, nos autos da Ação de Nulidade movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência, cujo objeto é suspender ato administrativo que considerou o Agravante inapto para concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar. Alega, em resumo, que a decisão administrativa considerou fatos que foram objeto de transação penal, incapazes de gerar a inidoneidade do Recorrente. Assevera que o ato administrativo afronta a presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CR/88). Aduz que não é parte na ação de indenização por danos morais movida em desfavor do Distrito Federal e que o ato administrativo malfere o princípio da legalidade, porque a inidoneidade moral é um conceito indeterminado. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja mantido no processo eleitoral para o cargo de Conselheiro Tutelar. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme destacado na r. decisão agravada, a idoneidade moral é um dos requisitos previstos no edital do certame para o exercício do cargo de Conselheiro Tutelar (item 2.3.1, letra “d” - ID 170915148, na origem). Referida exigência editalícia tem respaldo legal (art. 45, I, da Lei no 5.294/2014). Registre-se que a inidoneidade moral não está adstrita aos casos de condenação penal, razão pela qual, a priori, o ato atacado não malfere a presunção de inocência e nem ofende o princípio da legalidade. Conforme se extrai do feito, a decisão administrativa cuja nulidade o Agravante busca decorreu de impugnação da candidatura dele formulada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, baseada em ocorrência policial que noticiou possível assédio sexual praticado na sede do Conselho Tutelar. Destaque-se que, embora o Autor tenha sido beneficiado pela transação penal, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de indenização à vítima. (ID 170915146, na origem) Os fatos acima referidos não podem ser desprezados e nem são de reduzida importância, razão pela qual, nesta sede de análise perfunctória, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, devendo preponderar a presunção de legitimidade do ato administrativo. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator